Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713020-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE RAMALHO COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ALEXANDRE RAMALHO COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, em decorrência de suposto constrangimento ilegal pela manutenção da fiança. O pedidoliminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (Decisão deID no 45487597 – Pág. 1/5). A impetrante foi intimada para apresentar os documentos necessários à instrução do feito (ID no 45552625). A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do presente remédio (ID no 45812393). A impetrante informou que, no primeiro grau, foi concedida a liberdade provisória ao paciente (ID no 46098980 / 46099007 / 46099008). É relatório. DECIDO. O writ perdeu o objeto. Segundo as informações (ID no 46098980 / 46099007 / 46099008), a prisão preventiva do paciente foi revogada, com a exoneração da obrigatoriedade de pagamento de fiança, tendo sido expedido o respectivo alvará de soltura. Posto isso, superada a situação objeto do pedido, JULGO PREJUDICADO o Habeas corpus impetrado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Publique-se. Após providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador